Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA JUDICIAL ANTERIOR. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE TERRACAP.
1. É possível a reintegração da posse, em caráter liminar, quando comprovados nos autos pelo autor a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração, além de demonstrado a probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Deve ser respeitada a decisão judicial já transitada em julgado que garantiu ao autor a imissão na posse, uma vez que o suposto inadimplemento da parte agravada perante a TERRACAP e o processo de regularização atual do imóvel não tem o condão de afastar, por si só, a força da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.